Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709901-95.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS APELADO: CLARA COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO COELHO DOS SANTOS contra a sentença (ID 69744649) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina nos autos da ação de exigir contas no 0709901-95.2022.8.07.0005, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de CLARA COELHO DOS SANTOS, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 69744649 – págs. 6/7): “DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar a ré a pagar ao espólio de Antônio Carlos Coutinho dos Santos a quantia de R$ 16.393,22 (dezesseis mil, trezentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), devidamente corrigida pelos índices legais desde o recebimento do valor do auxílio funeral (11/01/2021) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial ocorrida aos 12/09/2022 (ID 136463649). A partir de 30/08/2024, os juros serão calculados a taxa referencial conforme SELIC, deduzido o IPCA, nos termos art. 406, §1o do CC, tudo com a redação modificada pela Lei no 14.905/24. Uma vez depositado o valor devido pela ré nestes autos, o mesmo deverá ser transferido para os autos do inventário no 0701525-57.2021.8.07.0005, onde lá deverá ser objeto de partilha (ou sobrepartilha) entre os herdeiros do falecido, considerando que antes da partilha, todos os bens da herança são considerados indivisíveis (parágrafo único do art. 1.791 do CC/2002). Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – arbitrados 10% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do NCPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do NCPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do NCPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente”. Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 69744651), rejeitados (ID 69744655). Nas razões recursais (ID 69744657), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada em parte. Isso porque, ao contrário do que concluiu o Juiz de origem, “não se sustenta o argumento de que o autor por sua vez, tenta a todo custo incluir nos cálculos dos valores devidos pela ré outras despesas e encargos que dependem de provas e não estão delineados conforme já fixado através da decisão ID 147453083, transitada em julgado, o que deve ser afastado” (ID 69744657 – pág. 8). Segundo alega, “a sentença recorrida desconsiderou que o pedido inicial se funda no inquestionável o direito do autor/apelante de ter conhecimento de valores administrados no período de 29 de abril de 2021 a 03 de junho de 2022, pela ré/apelada na condição de inventariante, e a limitação do objeto, ofendeu o princípio da adstrição” (ID 69744657 – pág. 8). Nessa toada, defende que a sentença é citra petita, devendo ser declarada nula. Demais disso, sobre o não acolhimento do pedido de condenação do apelado por litigância de má-fé, alega que a sentença deve ser reformada, porque “restam caracterizadas as condutas descritas no art. 80, incisos I, II e IV, da CPC, pois a ré deduziu defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterou a verdade dos fatos; e opôs resistência injustificada ao andamento do processo, não havendo, portanto, se falar em utilização do pedido como sucedâneo de ação de cobrança” (ID 69744657 – pág. 8). Por último, aduz que o valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, em 10% sobre o valor atualizado da causa, pontuando que “o equívoco no arbitramento dos honorários de sucumbência ocorre porque estranhamente, os honorários incidem sobre o valor atualizado da causa, e não sobe o valor da condenação, conforme preceituado pelo § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil” (ID 69744657 – pág. 9). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso nos termos supramencionados. Foram oferecidas contrarrazões pela apelada (ID 69744661), propugnando, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal, bem como, no mérito, o seu desprovimento. O apelante foi intimado a se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 69929251), tendo ele postulado a sua rejeição (ID 70214202). É a síntese do necessário. Compulsando os autos, observa-se que o apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível por si interposta, juntou apenas comprovante de pagamento (ID 69744658), desacompanhado da respectiva guia de recolhimento. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo compatível com a comprovação bancária de pagamento juntada ao feito, sob pena de não conhecimento do seu recurso em virtude da deserção. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, também sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora